Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. FALSA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO E DO MOTOBOY. COMPRAS NO CARTÃO NAS FUNÇÕES CRÉDITO E DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. REVISÃO DA SÚMULA No 28 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO EM CASOS SIMILARES. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. CONDUTA DO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. Assim, a responsabilidade do fornecedor de serviços somente pode ser afastada na presença de prova no sentido que o defeito inexiste ou de que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, I e II do CDC), ou, ainda, quando demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior (artigo 393 do CC/02).
3. No caso concreto, aplica-se, ainda, o enunciado da Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. A despeito de o consumidor haver reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu o acesso de cartão de crédito dele a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome do Autor destoavam completamente do histórico bancário dele, de modo que era possível ao Banco ter percebido a fraude, adotando as medidas de segurança cabíveis para evitá-la.
5. Considerando que cabe ao Banco zelar pelo sistema antifraude, e diante da notória atipicidade das compras efetuadas com cartão de crédito de titularidade do consumidor, ressoa evidente a falha na prestação do serviço, bem como a relação de causalidade entre a conduta do banco Réu/Apelado e os prejuízos causados ao cliente, devendo ser reconhecida a responsabilidade exclusiva da Instituição Financeira quanto a essas transações.
6. O prejuízo decorrente das compras efetuadas em cartão de crédito, que possuem liquidação apenas em momento futuro, poderia ser evitado diante da comunicação da fraude realizada tempestivamente pelo Autor à Instituição Financeira, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade exclusiva da parte Ré quanto a essas transações. Todavia, a r. sentença não impõe reforma nesse ponto, sob consequência de acarretar reformatio in pejus.
7. No caso em exame, contudo, restou demonstrada também a concorrência de causas, na medida em que a conduta do Postulante de entregar o próprio cartão de crédito ao estelionatário permitiu o acesso de terceiros à conta bancária dele e efetuasse a compra na modalidade débito.
8. Tal circunstância revela que a conduta do Autor também foi preponderante para a ocorrência do dano, a demonstrar a concorrência de culpa e, por conseguinte, a necessidade de impor a repartição dos danos materiais, nos termos do artigo 945 do CC/02, que assim dispõe: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
9. Recentemente, foi realizada a revisão da Súmula no 28, oriunda das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, na qual foi reconhecida tanto a possibilidade de culpa exclusiva do Banco como a possibilidade de culpa concorrente, pelos danos decorrentes da prática de fraude por terceiros (golpe do motoboy).
10. Diante do reconhecimento da culpa concorrente das partes no caso dos autos, impõe-se a condenação do Réu à restituição da metade do valor descontado da conta corrente do Autor, decorrente de compra na modalidade débito, tal como determinado pela r. sentença.
11. Apelação conhecida e não provida.